Tribunal: TRF3
Processo: 5001148-72.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
719/775)

5001148-72.2024.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5001148-72.2024.4.03.6119

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, DENILSON DA SILVA, MATHEUS SANTOS CONCEICAO DE SOUZA, AMANDA COMMENALE AZEVEDO, VANDERLEY MARTINS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA - SP212619-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO NUNES CORREIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PAULO RIBEIRO - SP325904-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO COMMENALE

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALECSANDER MARTINS - SP428220-A

APELADO: DENILSON DA SILVA, MATHEUS SANTOS CONCEICAO DE SOUZA, AMANDA COMMENALE AZEVEDO, VANDERLEY MARTINS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA - SP212619-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO NUNES CORREIA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS PAULO RIBEIRO - SP325904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO COMMENALE

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALECSANDER MARTINS - SP428220-A

Ementa

Direito Penal e Processual Penal – Embargos de Declaração – Tráfico internacional de drogas – Funcionários de aeroporto – Dosimetria da pena – Erro material no dispositivo – Ausência de efeitos infringentes – Definição do quantum de exasperação da pena‐base – Acolhimento dos embargos para integração do julgado.

I – CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelações criminais que manteve a condenação pelo crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), reconheceu a causa de diminuição do art. 33, §4o, fixou o regime inicial semiaberto e concedeu os benefícios da justiça gratuita, mantendo a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

(i) a existência de contradição no dispositivo do acórdão quanto à suposta redução da pena‐base;

(ii) a ocorrência de omissão pela ausência de discriminação do quantum de aumento atribuído a cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Verificou‐se erro material no dispositivo do acórdão, que indicou indevidamente redução da pena‐base, quando, na fundamentação, esta foi expressamente mantida. A correção do dispositivo mostra‐se necessária para refletir, com precisão, o conteúdo do voto, sem qualquer alteração no resultado da condenação.

Constatou‐se, ainda, omissão quanto à explicitação do patamar de exasperação atribuído a cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Embora a fundamentação tenha indicado a natureza e a quantidade da droga, bem como a culpabilidade acentuada do réu, não havia a discriminação do quantum correspondente a cada vetor. A omissão foi sanada mediante especificação expressa dos aumentos atribuídos a cada circunstância, em observância art. 42 da Lei 11.343/06, que determina a prevalência da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstÂncias do art. 59 do CP.

Não houve modificação do resultado final da dosimetria, limitando‐se a integração do julgado à correção formal e ao esclarecimento da fundamentação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese:Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no dispositivo e para suprir omissão relativa à explicitação do quantum de exasperação da pena‐base, quando necessária à adequada fundamentação da dosimetria, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5001148-72.2024.4.03.6119

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, DENILSON DA SILVA, MATHEUS SANTOS CONCEICAO DE SOUZA, AMANDA COMMENALE AZEVEDO, VANDERLEY MARTINS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA - SP212619-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO NUNES CORREIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PAULO RIBEIRO - SP325904-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO COMMENALE

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALECSANDER MARTINS - SP428220-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA - SP212619-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO NUNES CORREIA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS PAULO RIBEIRO - SP325904-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO COMMENALE

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALECSANDER MARTINS - SP428220-A

APELADO: DENILSON DA SILVA, MATHEUS SANTOS CONCEICAO DE SOUZA, AMANDA COMMENALE AZEVEDO, VANDERLEY MARTINS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DENILSON DA SILVA, representado pela Defensoria Pública da União, em face do Acórdão assim ementado:

“Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Tráfico internacional de drogas. Funcionários de aeroporto. Absolvição por insuficiência probatória. Reconhecimento de causa de diminuição. Associação para o tráfico afastada. Regime semiaberto.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou os acusados por tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06) e absolveu-os do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Pedido do Ministério Público para condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/06. Defesas requerem absolvição, reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, redução das penas, alteração do regime inicial e concessão da justiça gratuita.

Um dos acusados pleiteia absolvição por ausência de provas quanto à retirada de etiqueta e manuseio da mala com entorpecente.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se há provas suficientes para manter a condenação de todos os acusados pelo tráfico internacional de drogas. (ii) Examinar se é possível condenar pelo crime de associação para o tráfico diante da ausência de vínculo estável e permanente. (iii) Avaliar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. (iv) Definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. (v) Analisar pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

Comprovadas a materialidade e a autoria para parte dos acusados, mantida a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06.

Absolvição de um acusado por insuficiência probatória: imagens demonstram apenas a retirada de mala do carrossel, sem registro da retirada ou fixação da etiqueta na mala com drogas, nem do manuseio da bagagem contendo entorpecente.

Mantida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, ante a ausência de prova de vínculo estável e permanente entre os agentes.

Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 para os condenados, por não integrarem organização criminosa, mas atuarem de forma eventual. Redução no patamar mínimo (1/6).

Regime inicial semiaberto fixado após detração. Inviável substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Concedidos os benefícios da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos. Tese: "1. A ausência de prova segura quanto à retirada e fixação de etiqueta na mala com entorpecente impõe absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). 2. A mera coautoria no tráfico não configura associação para o tráfico sem demonstração de vínculo estável e permanente. 3. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 incide quando não comprovada integração a organização criminosa, ainda que haja participação eventual."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, §4o, 35 e 40, I; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 350.593/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.06.2017; STJ, HC 166.979/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.08.2012.”

Sustenta o embargante que o Acórdão padece de contradição e omissão. Alega que há contradição porquanto constou, no dispositivo do decisum, que a pena-base foi reduzida, o que está em discordância com o teor do voto. Aponta omissão no Acórdão porquanto não foi especificada a fração de aumento de cada circunstância judicial valorada para a fixação da pena-base.

É o relatório.

VOTO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Com razão o embargante.

Verifico que, apesar de ter mantido a pena-base fixada na sentença, no dispositivo do voto constou:

“(iii) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu DENILSON DA SILVA para reduzir a pena-base, reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4 da Lei 11.343/06 e conceder a justiça gratuita, restando sua pena definitivamente fixada em 8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 882 (oitocentos e oitenta e dois) dias-multa;”

Verificado, portanto, erro material que, no entanto, não tem qualquer reflexo na fixação da pena. Assim, acolho a alegação da defesa para que o dispositivo, em relação ao embargante, passe a ser:

“(iii) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu DENILSON DA SILVA para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4 da Lei 11.343/06 e conceder a justiça gratuita, restando sua pena definitivamente fixada em 8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 882 (oitocentos e oitenta e dois) dias-multa;”

A defesa aponta ainda omissão quanto à exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, porquanto não foi especificado o patamar de aumento para cada circunstância negativa reconhecida. A primeira fase da dosimetria foi assim definida:

“Primeira Fase da Dosimetria

Observo que o juiz valorou negativamente a natureza e a quantidade do entorpecente, bem como a culpabilidade do réu. A defesa, sem razão, pretende a redução da pena-base.

Merecem valoração negativa as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 - natureza e quantidade da droga. O réu foi uma das responsáveis pelo tráfico internacional de mais de vinte quilogramas de cocaína, entorpecente de elevado potencial ofensivo, o que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Consoante entendimento desta Turma, a pena poderia ser exasperada em patamar superior ao adotado na sentença, o que deixo de fazer ante a ausência de recurso da acusação quanto a este aspecto.

Bem assim, a conduta do réu merece maior censura porquanto, além de utilizar o acesso restrito a que tinha direito em razão de suas funções no Aeroporto, o crime envolveu consequências para terceiros que não participavam da trama, a exemplo do passageiro Lucas, cuja mala nunca chegou ao seu destino.

Assim, mantenho a pena-base em 09 anos e 01 mês de reclusão, e pagamento de 908 dias-multa.”

Com razão o embargante já que, de fato, não foi especificado o quantum de aumento considerado para cada circunstância.

Assim, para sanar a omissão apontada, a primeira fase da dosimetria do ora embargante passa a ter a seguinte redação:

“Primeira Fase da Dosimetria

Observo que o juiz valorou negativamente a natureza e a quantidade do entorpecente, bem como a culpabilidade do réu. A defesa, sem razão, pretende a redução da pena-base.

Merecem valoração negativa as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06 - natureza e quantidade da droga. O réu foi uma das responsáveis pelo tráfico internacional de mais de vinte quilogramas de cocaína, entorpecente de elevado potencial ofensivo, o que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Considerando que a lei expressamente reconhece que estas circunstâncias devem ser consideradas preponderantes sobre aquelas previstas no art. 59 do Código Penal, aumento a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Consoante entendimento desta Turma, a pena poderia ser exasperada em patamar superior ao adotado na sentença, o que deixo de fazer ante a ausência de recurso da acusação quanto a este aspecto.

Bem assim, a conduta do réu merece maior censura porquanto, além de utilizar o acesso restrito a que tinha direito em razão de suas funções no Aeroporto, o crime envolveu consequências para terceiros que não participavam da trama, a exemplo do passageiro Lucas, cuja mala nunca chegou ao seu destino. Em razão da culpabilidade acentuada, aumento a pena-base em 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Assim, mantenho a pena-base em 09 anos e 01 mês de reclusão, e pagamento de 908 dias-multa.”

Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal – Embargos de Declaração – Tráfico internacional de drogas – Funcionários de aeroporto – Dosimetria da pena – Erro material no dispositivo – Ausência de efeitos infringentes – Definição do quantum de exasperação da pena‐base – Acolhimento dos embargos para integração do julgado.

I – CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelações criminais que manteve a condenação pelo crime de tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), reconheceu a causa de diminuição do art. 33, §4o, fixou o regime inicial semiaberto e concedeu os benefícios da justiça gratuita, mantendo a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

(i) a existência de contradição no dispositivo do acórdão quanto à suposta redução da pena‐base;

(ii) a ocorrência de omissão pela ausência de discriminação do quantum de aumento atribuído a cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Verificou‐se erro material no dispositivo do acórdão, que indicou indevidamente redução da pena‐base, quando, na fundamentação, esta foi expressamente mantida. A correção do dispositivo mostra‐se necessária para refletir, com precisão, o conteúdo do voto, sem qualquer alteração no resultado da condenação.

Constatou‐se, ainda, omissão quanto à explicitação do patamar de exasperação atribuído a cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Embora a fundamentação tenha indicado a natureza e a quantidade da droga, bem como a culpabilidade acentuada do réu, não havia a discriminação do quantum correspondente a cada vetor. A omissão foi sanada mediante especificação expressa dos aumentos atribuídos a cada circunstância, em observância art. 42 da Lei 11.343/06, que determina a prevalência da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstÂncias do art. 59 do CP.

Não houve modificação do resultado final da dosimetria, limitando‐se a integração do julgado à correção formal e ao esclarecimento da fundamentação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese:Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material no dispositivo e para suprir omissão relativa à explicitação do quantum de exasperação da pena‐base, quando necessária à adequada fundamentação da dosimetria, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão